Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DOS VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A INDISPONIBILIDADE PREJUDICARÁ A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO DO OBJETO SOCIAL DA ENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797). Desse modo, tem-se a penhorabilidade como regra, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
II. Nessa ordem de ideias, incumbe ao executado o ônus da prova relativo à demonstração de que o objeto constrito se enquadra em alguma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil, art. 833).
III. No caso que ora se descortina, competiria à executada/agravante demonstrar que o valor auferido com o aluguel constitui sua única fonte de renda, ônus do qual não se desincumbiu (Código de Processo Civil, art. 373, II).
IV. Os documentos colacionados aos autos apenas demonstram a existência de custos mensais, inerentes a qualquer pessoa física ou jurídica, não tendo aptidão de prova da alegada impenhorabilidade. Assim, optando por não produzir prova no momento devido, a devedora/agravante se sujeita ao risco de um resultado desfavorável.
V. Diante da falta de evidências concretas de que a indisponibilidade dos valores dos alugueres prejudicará o desenvolvimento do objeto social da parte recorrente, há de ser mantida a decisão agravada.
VI. Agravo conhecido e desprovido.